Tribunal: TJES
Processo: 5013219-56.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013219-56.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA NEVES ROCHA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013219-56.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: FERNANDA NEVES ROCHA DE LIMA.
RECORRIDA
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. POSSÍVEL COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MERA DISPOSIÇÃO NA FATURA DE COBRANÇA, SEM QUALQUER ONERAÇÃO À PARTE CONSUMIDORA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, DE MODO QUE A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA.
ANALISANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS, NOTA-SE QUE OS MENCIONADOS VALORES COBRADOS, EM VERDADE, CONSUBSTANCIAM-SE NUMA FORMA DE DISPOSIÇÃO NA FATURA ACERCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS (
SERVIÇOS DE TERCEIROS –VIVO MEDITAÇÃO LITE, GOREAD, NBA BÁSICO, BABBEL E SKEELO TOP
) E SEUS RESPECTIVOS VALORES, SEM ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DO VALOR TOTAL DO PLANO CONTRATADO, O QUE NÃO ONERA A PARTE CONSUMIDORA. ALIÁS, OS SERVIÇOS SÃO DISCRIMINADOS NAS FATURAS DESDE A CONTRATAÇÃO DO PLANO TELEFÔNICO ORIGINÁRIO, DE MODO QUE NÃO RESTA DÚVIDA QUANTO A SUA CONTRATAÇÃO. DESSA FORMA, NÃO SE VISLUMBRA IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS DOS REFERIDOS SERVIÇOS, MOTIVO PELO QUAL A SENTENÇA
DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)